Tribunal: TJDFT
Processo: 0729622-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). CONTRADIÇÃO. DECISÃO DISSOCIADA DO EXERCÍCIO DE PRETENSÃO FORMULADA PELO RÉU. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CARÁTER DÚPLICE. SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. A Ação de Consignação em Pagamento, pesar do seu caráter dúplice, não prescinde do exercício da pretensão pelo réu e no sentido de requerer o pagametno da diferença que entende devida, considerados o montante ofertado e a prestação ajustada. Ou seja, o juiz está vinculado ao princípio da adstrição ou congruência nesta ação.
3. Considerando que o demandado não formulou qulaquer pedido contraposto àquele formulado pelo suplicante, tampouco ofereceu subsídios que permitissem se chegar ao valor que entendia devido, há necessidade de modificar o julgamento e para julgar apenas improcedente o pedido inicial, uma vez que o depóstio foi manifestamente inferior à contraprestação ajustada no contrato.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.